Tribunal: TJES
Processo: 0034543-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034543-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – LIBERALIDADE DO ESTABELECIMENTO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

3. Não se exigiu do consumidor um valor mínimo para que fosse utilizado o cartão de crédito, apenas possibilitou aos clientes que adquirissem os aparelhos de celular que o pagamento fosse feito de forma parcelada, o que constitui uma liberalidade do estabelecimento. Além disso, os encartes publicitários deixaram claro que a condição de parcelamento em 10 vezes sem juros estava restrito as ofertas de celulares

4. Ato administrativo nulo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034543-07.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suas contrarrazões recursais, REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

No caso, entretanto, tenho que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA expôs os motivos de fato e de direito satisfatoriamente, rebatendo os fundamentos da sentença e permitindo, de forma razoável, a compreensão e o exercício do contraditório, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao julgar procedente a pretensão autoral, teria incorrido, ou não, em
error in judicando
,

ao anular a multa administrativa aplicada pelo Apelante em face do Apelado, por descumprimento às normas consumeristas.

O Apelante alega em suas razões recursais que a REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA foi penalizada uma vez que limitou um valor mínimo para que os clientes efetuassem o parcelamento da compra via cartão de crédito, beneficiando somente os consumidores que possuem condições financeiras de gastar tal valor, deixando de contemplar aqueles que não possuem condições de arcar com a parcela mínima estipulada, prática que é considerada abusiva pelo Código do Consumidor. Assim sendo, disse que não há que se falar na anulação da decisão administrativa, que se encontra perfeitamente fundamentada.

O contexto fático narrado nos autos demonstra que o processo administrativo originário da multa foi deflagrado a partir de autos de infrações lavrados pelo Município de Vitória, que ao fiscalizar o estabelecimento da apelada constatou que a aquisição de telefones celulares estaria submetida ao parcelamento no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros, condição de pagamento que não teria sido estendia aos demais produtos.

Por sua vez, o MM. Juiz de Direito
a quo
entendeu que nesse contexto:

[...] e ao contrário do posicionamento adotado pelo Procon Municipal no processo administrativo em questão, entendo que a prestação/fornecimento do produto/serviço não foi condicionada a limites quantitativos, mas apenas restou estipulado que para a compra de celulares, seria possível o consumidor realizar o pagamento em até dez vezes sem juros em cartão de crédito.

Ademais, a estipulação prévia de limite mínimo do valor das prestações para as compras efetuadas com cartão de crédito não prejudica os consumidores, tendo em vista que o fornecedor poderia exigir sempre o pagamento à vista.

Ainda, verifico que não houve recusa na venda de bens ou prestação de serviços, uma vez que o consumidor não estava impedido de realizar a compra de qualquer item da loja, mas a possibilidade de parcelamento em dez vezes sem juros apenas era ofertado para compra de aparelho celular. O que vejo no presente caso é a empresa requerente oferecendo parcelamento sem qualquer majoração ou encargos ao consumidor. Dessa forma, observo que a Autoridade vinculada ao Requerido agiu ilegalmente ao autuar a empresa Requerente em razão dos fatos aqui narrados.

Pois bem.

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000705-29.2020.8.08.0024, Relator : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2023.

No caso dos autos, penso ter agido com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo

ao considerar inexistente o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, pois não houve prática abusiva.

Isso porque o apelado não exigiu do consumidor um valor mínimo para que fosse utilizado o cartão de crédito, apenas possibilitou aos clientes que adquirissem os aparelhos de celular que o pagamento fosse realizado de forma parcelada, o que constitui uma liberalidade do estabelecimento.

Ademais, extrai-se dos encartes publicitários, colacionado aos autos do processo, que o apelado promoveu a devida informação ao consumidor, deixando claro que a condição de parcelamento em 10 vezes sem juros estava restrito às ofertas de celulares.

Assim, resta evidenciado que a multa aplicada carece de fundamento fático-jurídico, como foi a conclusão da sentença objurgada.

Por conseguinte, resta afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, de modo que revela-se nulo o referido ato administrativo, segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que os honorários serão atualizados por juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, até 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões